Tribunal: STF
Processo: HC 215954
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Igor Celio de Melo Dolzanis, em favor de Renilson Feitosa Rocha, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 740.292/AM. 



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Renilson Feitosa Rocha em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. 



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente em 25/11/2021, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06. 



    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, visando a soltura do paciente. 



    Sustenta, em síntese, o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar e a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere.” (eDOC 13)



    No STJ, foi indeferido liminarmente o habeas corpus. A decisão transitou em julgado 17.5.2022 sem a interposição de agravo regimental.



    Neste writ, o impetrante relata que não foi requerida prorrogação para dilação de prazo pelo representante do Ministério Público ou pela autoridade policial e que o paciente está sendo afetado pela morosidade dos órgãos acusadores (p. 6)



    Enfatiza que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa. (p. 12)



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na formação da culpa. Isso porque o acusado encontra-se detido cautelarmente por aproximadamente 7 meses. 



    Ao final, pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente ou, alternativamente, a aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.



    Devidamente intimado, o Juízo de origem não prestou informações. (eDOC 16)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 



    É que, ausente pronunciamento colegiado naqueles Tribunais, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em dupla supressão. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 



    Conforme relatado, a defesa busca a revogação da prisão preventiva sustentando que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 25.11.2021 sem o oferecimento de denúncia ou a instauração de inquérito policial em face do paciente. 



    Quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    O lapso temporal não pode caracterizar, isoladamente, o excesso de prazo no trâmite processual. Ora, no caso concreto, comparecem fatores a evidenciar a complexidade do processo penal, justificado assim pelo Tribunal de Justiça:



    “Analiso, inicialmente, a razoabilidade no cálculo aritmético dos prazos legais para a conclusão da fase inquisitorial. Há de se ponderar acerca da quantidade de indivíduos apontados como coautores e partícipes da infração penal, o que aumenta significativamente a complexidade do feito, denotando mais tempo para a apuração do ato ilícito. 



    Dessa forma, a colheita de elementos de informação em casos complexos como o ora apurado demanda mais tempo, com a necessária oitiva de mais testemunhas e colheita de outros elementos informativos.” (eDOC 6, p. 2)



    Nessa toada, reputo que a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, encontrando-se a medida excepcional devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos.



    Com efeito, reputo legal a prisão preventiva decretada, considerados os seus fundamentados pautados na ordem pública, razão pela qual não há margem para reconhecimento da alegação no sentido contrário.



    Ante o exposto, nego seguimento aos pedidos formulados neste habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente